Tribunal: TJES
Processo: 0000129-20.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000129-20.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOEL SILISTRINO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE COMO PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA FIXADA PROPORCIONALMENTE. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelações criminais interpostas em face de sentença da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES que condenaram os apelantes pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O réu Joel Silistrino foi condenado à 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 10 (dez) dias-multa, enquanto a ré Estefani Fernanda da Silva Justino recebeu pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação ou se deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, absolvendo os acusados ou desclassificando a conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (ii) estabelecer se há necessidade de revisão da dosimetria da pena, incluindo eventual atenuação da pena da ré Estefani Fernanda da Silva Justino e alteração do regime de cumprimento do réu Joel Silistrino.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas é comprovada pelo auto de apreensão, laudo químico forense e demais elementos constantes dos autos.

4. A autoria do delito é confirmada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, na esfera policial e em juízo e a apreensão da substância entorpecente, corroborados pelo contexto fático e pelas contradições nas versões apresentadas pela acusada.

5. Os depoimentos dos agentes públicos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, podendo ser utilizados como prova quando não houver comprovação de parcialidade ou ilegalidade.

6. A forma de fracionamento e embalagem da substância apreendida, bem como sua ocultação na vestimenta íntima da ré, indica destinação ao comércio ilícito e afastam a tese defensiva de consumo pessoal.

7. O réu Joel Silistrino ostenta amplo histórico criminal pretérito, incluindo registro anterior pelo tráfico de drogas, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal e o regime inicial fechado.

8. A atenuante da confissão espontânea não se aplica à ré Estefani Fernanda da Silva Justino, pois sua afirmação restringiu-se à posse da droga para consumo pessoal, sem reconhecimento da intenção de tráfico, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

9. É devida a fixação do regime inicial fechado ao acusado Joel Silistrino, haja vista possuir diversas condenações definitivas anteriores, aptas à mácula dos antecedentes e ao reconhecimento da reincidência.

10. O direito de recorrer à liberdade é negado ao réu Joel Silistrino, pois permaneceu preso durante toda a instrução criminal e a manutenção da custódia se justifica para a garantia da ordem pública.

11. Recursos conhecidos e desprovidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais são válidos para embasar a condenação, salvo quando houver acusações e comprovação de parcialidade ou ilegalidade.

2. A forma de acondicionamento, quantidade e especificidades de apreensão da substância entorpecente podem indicar o destino ao tráfico e afastar a tese de uso pessoal.

3. A atenuante da confissão no crime de tráfico de drogas exige o reconhecimento expresso da traficância, não bastando a mera confissão da posse da substância para uso pessoal.

4. A reincidência e os antecedentes criminais justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a imposição do regime inicial fechado.

5. Réu que permanece preso durante toda a instrução criminal não tem o direito automático de recorrer em liberdade após a condenação, ademais quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV e LXI; CP, artes. 44, 49, §1º, 59 e 61, I; CPP, arts. 244 e 386; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 955.377/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 932.129/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
JOEL SILISTRINO
e
ESTEFANI FERNANDA DA SILVA JUSTINO,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES (ID nº 12048834) que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, condenou-os nas iras do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, impondo ao primeiro pena totalizada em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 10 (dez) dias-multa e ao segundo sanção penal de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena corpórea por 01 (uma) restritiva de direito e 10 (dez) dias-multa, arbitrada em ambos os casos à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fatos.

Razões recursais do réu
Joel Silistrino
colacionadas às fls. 208/217 (ID nº 12048834), em que a defesa sustenta fragilidade de provas de autoria delitiva coletadas sob o crivo do contraditório judicial, dispondo que a condenação se embasou unicamente nos depoimentos dos agentes de polícia e que não restou comprovado nos autos que os entorpecentes eram destinados ao comércio. Pugna, com isso, pela prevalência do princípio
in dubio pro reo
, promovendo a absolvição do acusado nos moldes do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, almeja a desclassificação dos fatos para a conduta prescrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06; a fixação da pena base no mínimo legal; a realização da detração penal; fixação de regime inicial mais brando; substituição da pena corpórea por restritivas de direitos (art. 44, CP) e o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões ao recurso às fls. 218/224, em que o Ministério Público requer o conhecimento do apelo interposto pelo réu Joel Silistrino e, no mérito, o seu desprovimento.

Razões recursais da ré
Estefani Fernanda da Silva Justino
, em ID nº 12048838, postulando a defesa pela desclassificação dos fatos para a conduta prescrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06; subsidiariamente, requer seja revista a dosimetria de pena, reconhecendo as circunstâncias como favoráveis da acusada, dada a sua colaboração e a pequena quantidade da substância apreendida.

Contrarrazões em ID nº 11356217, em que o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo interposto pela ré Estefani Fernanda da Silva Justino.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12246399, em que opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
JOEL SILISTRINO
e
ESTEFANI FERNANDA DA SILVA JUSTINO,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES (ID nº 12048834) que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, condenou-os nas iras do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, impondo ao primeiro pena totalizada em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 10 (dez) dias-multa e ao segundo sanção penal de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena corpórea por 01 (uma) restritiva de direito e 10 (dez) dias-multa, arbitrada em ambos os casos à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fatos.

Razões recursais do réu
Joel Silistrino
colacionadas às fls. 208/217 (ID nº 12048834), em que a defesa sustenta fragilidade de provas de autoria delitiva coletadas sob o crivo do contraditório judicial, dispondo que a condenação se embasou unicamente nos depoimentos dos agentes de polícia e que não restou comprovado nos autos que os entorpecentes eram destinados ao comércio. Pugna, com isso, pela prevalência do princípio
in dubio pro reo
, promovendo a absolvição do acusado nos moldes do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, almeja a desclassificação dos fatos para a conduta prescrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06; a fixação da pena base no mínimo legal; a realização da detração penal; fixação de regime inicial mais brando; substituição da pena corpórea por restritivas de direitos (art. 44, CP) e o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões ao recurso às fls. 218/224, em que o Ministério Público requer o conhecimento do apelo interposto pelo réu Joel Silistrino e, no mérito, o seu desprovimento.

Razões recursais da ré
Estefani Fernanda da Silva Justino
, em ID nº 12048838, postulando a defesa pela desclassificação dos fatos para a conduta prescrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06; subsidiariamente, requer seja revista a dosimetria de pena, reconhecendo as circunstâncias como favoráveis da acusada, dada a sua colaboração e a pequena quantidade da substância apreendida.

Contrarrazões em ID nº 11356217, em que o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo interposto pela ré Estefani Fernanda da Silva Justino.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12246399, em que opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

Pois bem.
Passo à análise da pretensão deduzida pela defesa.

Realizando uma digressão dos fatos, descreve a inicial acusatória de fls. 02/03 (ID nº 12048834):

“Consta do inquérito policial em anexo que no dia 22 de março de 2022, por volta das 17h37min, na “pracinha de areia”, próximo ao campo de futebol, no distrito de Laginha, neste Município e Comarca, os denunciados Joel Silistrino e Estefani Fernanda da Silva Justino foram abordados pela Polícia Militar, que encontrou e apreendeu substância entorpecente consistente em
28 (vinte e oito) buchas de substância análoga à maconha
(...), evidenciando atividade típica de tráfico ilícito de drogas.

Segundo apurado, quando em patrulhamento motorizado no distrito de Laginha, a guarnição da Polícia Militar avistou um táxi que não pertencia ao distrito de Lajinha. Ao se aproximar do veículo de placas RPF6H76, constatou-se que pertencia ao Sr. João Paulo Busatto, taxista conhecido em Pancas/ES.

Encontravam-se no banco de trás do veículo os denunciados Joel, Estefani (que é companheira de Joel) e uma criança de nome Alice, filha de Estefani. Iniciada a abordagem, com o denunciado Joel nada de ilícito foi encontrado. Este estava apenas com uma carteira com documentos e a quantia de R$151,10 (cento e cinquenta e um reais e dez centavos).

Em relação à denunciada Estefani,
quando indagada se possuía algo de ilícito consigo, relatou que estava com duas cargas de maconha dentro de sua bermuda, que consistia na quantia de 28 (vinte e oito) buchas de substância análoga à maconha
, conforme de depreende do auto de apreensão.

(...)
insta salientar que as drogas foram apreendidas devidamente embaladas em 28 (vinte e oito) “buchas”, em características costumeira de comércio
.”

Com base nisso, os réus restaram denunciados nas iras do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, sendo a pretensão punitiva estatal julgada procedente, condenando o acusado
Joel Silistrino
ao cumprimento de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
e 10 (dez) dias-multa e o réu
Estefani Fernanda da Silva Justino
, ao cumprimento de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída a pena corpórea por 01 (uma) restritiva de direito e 10 (dez) dias-multa, arbitrada a pena de multa, em ambos os casos, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fatos.

Em suma, pretende a defesa do réu Joel Silistrino, a absolvição ou desclassificação dos fatos para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, enquanto que a ré Estefani Fernanda da Silva Justino requer a desclassificação dos fatos, enquadrando-os na conduta de uso de entorpecentes. No mais, insurgem-se os acusados quanto às etapas da dosimetria da pena, almejando a sua revisão.

O legislador, ante a dificuldade de realizar no caso concreto a distinção entre o traficante de drogas, daquele que está na posse dos entorpecentes para uso próprio, estabeleceu balizas para nortear o Juiz no momento de aplicação da norma, previstas no art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, que destaco:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
.”

Dito isso e adentrando à análise das provas, verifico que a
materialidade
do delito de tráfico de drogas resta comprovada através do Auto de apreensão de fl. 17 (ID nº 12048834); auto de constatação de substância entorpecente à fl. 19 (ID nº 12048834) e laudo de química forense nº 4163/2022 às fls. 93/94, em que registra a apreensão de 38,2g (trinta e oito gramas e dois decigramas) de “maconha”.

A
autoria do crime
, igualmente, resta comprovada no curso da instrução criminal.

Ao serem interrogados na fase administrativa (fls. 11/14 - ID nº 12048834), ambos os acusados sustentaram que eram usuários de entorpecentes e que a substância ilícita vulgarmente conhecida como “maconha” seria destinada ao consumo próprio.

Em relação à identificação de quem teria realizado a compra dos entorpecentes, o réu Joel Silistrino alegou no curso do inquérito policial (fls. 11/12 - ID nº 12048834), que entregou a quantia de R$200,00 (duzentos reais) para sua companheira, ré Estefani Fernanda da Silva Justino e que não tinha conhecimento que ela realizaria a compra de drogas.

A acusada Estefani Fernanda, por sua vez, sustentou no decorrer das investigações (fl. 14 - ID nº 12048834) que as 28 (vinte e oito) buchas de “maconha” lhe pertenciam, aduzindo que “
pegou com Joel a quantia de R$200,00 (duzentos reais) para comprar roupa e usou essa quantia para comprar as drogas arrecadadas com sua pessoa pelos Militares, sendo que Joel não sabia desse fato.
”

Todavia, sob o crivo do contraditório judicial, em audiência instrutória de fl. 160 (ID nº 12048834), a recorrente apresentou reprodução fática diversa. Alegou a ré Estefani Fernanda, em juízo, que as substâncias ilícitas lhe pertenciam; que seu companheiro não tinha conhecimento de que estava na posse das drogas, somente tomando ciência do fato momentos antes da abordagem policial e que “
foi até Colatina e comprou a droga com a
parcela do seu auxílio
.
”

Além disso, sob o crivo do contraditório judicial, o acusado Joel Silistrino manteve a versão de que as drogas seriam para uso próprio; alega que tinha a intenção de parar de usar drogas e por este motivo estavam a caminho da roça, local em que iam permanecer por aproximadamente 03 (três) meses.

Malgrado o esforço de ambos os acusados no sentido de sustentarem que os entorpecentes seriam destinados ao consumo próprio, a contradição dos fatos relatados pela ré Estefani Fernanda da Silva Justino, quando em cotejo seu interrogatório na esfera administrativa e judicial, assim como o modo de fracionamento; embalagem e forma de transporte dos entorpecentes, cujas circunstâncias foram ratificadas pelos depoimentos dos policiais militares na esfera judicial, permitem concluir de forma indene de dúvidas que as drogas seriam destinadas ao comércio e proliferação a terceiros.

A narrativa fática exposta pelo PM Oscar Alves Cassimiro (fls. 07/08 - ID nº 12048834) e pelo seu companheiro de trabalho, PM Renilto de Freitas Batista (fls. 09/10), cujo depoimento foi ratificado em juízo, demonstram que a intenção dos agentes era auferir renda com a venda das drogas.

Digo isto porque a substância ilícita (maconha) estava embalada individualmente e repartida em 28 buchas, sendo transportada pela ré Estefani Fernanda dentro da calcinha, em suas partes íntimas. A contradição apontada em interrogatório da ré, sobre a origem do dinheiro utilizado para a compra do entorpecente, também reforça a tese acusatória e comprova que a versão exposta pelos réus não se sustenta.

Tal fato, sobre a forma de embalagem e acondicionamento dos entorpecentes foi ratificado pelo depoimento judicial do PM Renilto de Freitas Batista, à fl. 160 (ID nº 12048834), formando arcabouço firme para a condenação dos réus no crime de tráfico de drogas.

Não é demais ressaltar que embora a ré seja primária, o corréu Joel Silistrino ostenta registros criminais pretéritos (fls. 78-v/79), possuindo inclusive condenação pelo crime de tráfico de drogas, em ação penal que lhe foi aplicado o benefício da causa de diminuição de pena.

Destaco que não desconheço do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus nº 888877/MS, mas ao contrário, reforço que a situação sob exame se distingue totalmente dos fatos apreciados naquela ação constitucional, impedindo a aplicação do precedente em voga neste processo.

Indo além, é importante destacar que o depoimento dos agentes de polícia constituem prova válida a ser empregada para a condenação, inexistindo nos autos qualquer suspeita de parcialidade dos depoentes. Ademais, gozam os depoimentos dos funcionários públicos de presunção de legitimidade e veracidade que somente podem ser afastadas por prova em contrário, o que não se afigura na hipótese em tela.

Nesta linha de entendimento, remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (72G DE COCAÍNA) E PETRECHOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega nulidade da busca pessoal e insuficiência de provas para a condenação, com pedido de absolvição do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na busca pessoal realizada sem mandado judicial; e (ii) estabelecer se as provas apresentadas são suficientes para a condenação pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Constituição Federal assegura a inviolabilidade da intimidade, mas admite restrições em hipóteses justificadas, como a realização de busca pessoal quando há fundada suspeita (art. 5º, X, CF).

4.Segundo o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial apenas em casos de flagrante ou fundada suspeita.

5.A atitude do paciente, que tentou fugir ao avistar a polícia em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico, configura fundada suspeita, legitimando a busca pessoal. A apreensão de drogas e um rádio transmissor confirma o envolvimento em atividades ilícitas.

6.A quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da abordagem indicam prática de tráfico e associação para o tráfico, configurando dolo de mercancia, segundo entendimento jurisprudencial (STJ, AgRg no HC nº 804.916/RJ).

7.
Os depoimentos dos policiais, que possuem presunção de veracidade e fé pública, corroboram a materialidade e autoria delitivas, não havendo indícios de parcialidade que justifiquem sua desconsideração
(STJ, AgRg no HC nº 911.442/RO).

8.A análise das provas exige reexame de fatos, inviável na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO

9.Ordem não conhecida.

(
STJ.
HC n. 955.377/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024,
DJEN de 23/12/2024
.)”

Diante disso, comprovada a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas e ante as provas coletadas no curso da instrução criminal, desmerece acolhimento o pleito absolutório sustentado pela defesa (art. 386, CPP) e/ou o pedido de desclassificação dos fatos para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Sucessivamente, requerem os acusados a revisão da dosimetria da pena.

A ré Estefani Fernanda almeja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP). Referida atenuante não lhe é aplicável, considerando que a acusada manteve a versão de que as drogas seriam destinadas ao seu consumo próprio.

O entendimento em voga está consolidado no enunciado nº 630 do STJ, que estabelece:
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Não obstante isso, observo que a pena-base da acusada foi fixada no mínimo legal e que o MM. Juiz reconheceu o benefício do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), ressoando a ausência de retoques a serem efetivados na dosimetria da pena, arbitrada definitivamente em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No que pertine à dosimetria do réu Joel Sinistrino, despendeu o julgador a seguinte fundamentação:

“(...) sua
culpabilidade
é intensa, pois agira influenciado sua companheira; o
antecedentes
são maculados, que tem longo histórico na criminalidade; a sua
conduta social
não se sabe; à
personalidade
é inclinada à delinquência, sendo reincidente em vários processos por crimes praticados com violência e também por tráfico; os
motivos
de aderir a criminalidade não restaram demonstrados; às circunstâncias restam prejudicadas (...) e as consequências do crime não foram graves (...), bem como o
comportamento da vítima
restou prejudicado, que neste caso, é toda a sociedade e, por fim, sua situação financeira é ruim.”

Em análise da certidão de antecedentes criminais de fls. 78/79, observo que o acusado detém 05 (cinco) condenações penais pretéritas transitadas em julgado por delitos diversos, sendo eles: a) autos nº 0001534-09.2013.8.08.0039 (art. 33, §3º, Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03); b) autos nº 0002639-83.2014.8.08.0007 (art. 28 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03; c) autos nº 0000227-49.2015.8.08.0039 (art. 310, CP); d) autos nº 0000257-84.2015.8.08.0039 (art. 157, §2º, CP) e e) autos nº 0001363-47.2016.8.08.0039 (art. 180, CP).

Desse modo, concluo que a pena base restou fixada de forma proporcional, em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sobressaindo da situação em comento alta reprovabilidade da conduta do réu, a justificar a mácula da culpabilidade; a negativação dos antecedentes e da personalidade do agente (art. 59, CP).

Destaco ainda que o réu figura como reincidente específico em crime doloso, não tendo sido a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal reconhecida em sentença.

Diante disso, mantenho a pena definitiva do acusado em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, como fixada na sentença.

Preservo o valor dos dias-multa no menor patamar previsto na norma (art. 49, §1º, CP).

Inviável alterar o regime inicial de cumprimento de pena, pois, como dito, o réu ostenta um vasto histórico criminal, o que autoriza o estabelecimento do regime inicial
fechado
(art. 33, §1º, “a”, CP).

Por fim, permanecendo o acusado recluso no decorrer da instrução criminal, não procede o pedido da defesa de recorrer em liberdade após a condenação. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

5. Além disso, "
a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo
". (HC 177.003 AgRg, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021).

6. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ.
AgRg no HC n. 932.129/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024,
DJe de 29/10/2024
.)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, preservando integralmente a r. sentença impugnada.

É como voto.